Tribunal: STF
Processo: RHC 218672
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o prazo para a apuração da falta grave é aquele disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, ante a falta de legislação específica regulando a matéria. Precedentes: RHC 136.311, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/02/2017; HC 114.422, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2014.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. In casu, em 17/02/2021, foi homologada a falta grave praticada pelo paciente em 09/09/2019, sendo determinada a regressão ao regime fechado e decretada a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022.



    5. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 



    8. Agravo interno desprovido.